Tribunal: TCU
Processo: 038.216/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1341/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 10 (dez) dias, a contar da data desta deliberação, o prazo para atendimento à determinação contida no item 9.3 do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário (peça 493). 1. Processo TC- Processo 038.216/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 038.231/2021-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 038.297/2021-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 014.403/2022-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.578/2022-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.4. Órgãos: Ministério da Saúde; Presidência da República. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.